Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-06.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000060-06.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVONE CORREA DOS SANTOS - CPF: 998.316.001-34 (APELADO), CLAUDIANA CORREA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 860.639.951-53 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada pela autora em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do banco recorrente pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

III. Razões de decidir

1
. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2
. Não comprovada
à
regularidade do contrato de empréstimo consignado, configurada a fraude, a condenação por danos morais é devida.

3.
O valor da indenização por danos morais foi reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 6.000,00, em atenção aos princípios da moderação e da razoabilidade.

4
. Quanto aos juros de mora, devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “
1. As instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias.
2
. A indenização por danos morais deve ser fixada com base na proporcionalidade e
razoabilidade do caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC/2015, art. 373, II; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1199782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra
a sentença
de ID

239854699
,
proferida pelo
Juízo da 2a Vara de Jaciara/MT
, que,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral c/c restituição e pedido de tutela de urgência

ajuizada
por
IVONE CORREA DOS SANTOS
,

julgou
procedentes
os pedidos contidos na
inicial
.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

239854702
,
o banco
apelante
afirma que o empréstimo foi regularmente celebrado e que os valores referentes ao contrato foram devidamente depositados na conta corrente da recorrida. Na oportunidade, salienta que os documentos apresentados demonstram a regularidade da operação, razão pela qual não há que se falar em restituição dos valores e tampouco em nulidade do contrato.

Salienta a
inexistência de ato ilícito apto

a ensejar o dever de indenizar e que
,
se houver alguma irregularidade, o fato se trata de mero aborrecimento, não sendo possível
a

condenação em danos morais
.

Ressalta que c
aso não seja
esse
o entendimento,
pugna pela
minoração do
quantum
indenizatório, a restituição na forma simples e a alteração do
dies a quo
dos juros de mora
para que seja a partir da data do arbitramento
.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

239929164
).

Em suas contrarrazões

(ID
239854705
)
,
a apelada

IVONE CORREA DA SILVA

alegou que o recorrente
não atac
ou
os fundamentos da sentença (
dialeticidade
). No mérito, manifest
ou
-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Argui
u

a apelada
que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinam
ento acima a evidência de que a parte
apelante

deve
atacar, especificamente, os fun
damentos da sentença que deseja
rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012). (
g.n
)

No caso em exame, denot
a-se das razões recursais que a parte recorrente
atend
eu
ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresent
ou
os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação,
o
apelante
BANCO BRADESCO S/A
se

insurge contra a decisão de 1o Grau que julgou
procedente
a
ação

declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral c/c restituição e pedido de tutela de urgência
ajuizada por
IVONE CORREA DOS SANTOS.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
239854699
):

“(...)
No caso dos autos,

a autora demonstrou os sucessivos descontos realizados (Id. 138453500), ao passo que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não apresentou nenhuma prova que pudesse legitimar os descontos questionados.

Em audiência de instrução e julgamento a parte autora sustentou que não firmou contrato de empréstimo com a parte ré.

Ainda, é possível verificar que a autora se trata de pessoa simples e idosa, restando verossímil a assertiva de que não estabeleceu relação jurídica com a parte requerida.

Ainda, cumpre destacar que os extratos apresentados são insuficientes, por si só, para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido, observa-se que a ré não demonstrou a existência do negócio jurídico questionado, mediante documento oficial, verbal ou escrito, para fins de comprovar a legitimidade dos descontos diretamente no benefício previdenciário do autor, ônus que lhe
competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para fins de:
a)
reconhecer a inexistência da relação jurídica em relação ao contrato de no 164.111.054-3;
b)
condenar a requerida em compensação por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);
c)
condenar a ré ao ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato em discussão, valor este a ser aferido em liquidação de sentença;
d)
determinar a incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data do primeiro desconto efetivado, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

No mais, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, a parte ré faz jus à restituição da quantia depositada na conta bancária da autora, referente ao negócio jurídico anulado.

Ressalta-se que o montante a ser restituído pode ser compensado com o valor disponibilizado à parte autora.

D
estarte,
condeno
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
(
...)”

Inconformado com a
decisum
,
o
apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Isso porque, diante
da negativa de contratação, cabe
ao réu, ora apelante, o ônus

de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art
.
373, II, do
CPC.

Entretanto, compulsando os autos de origem, denoto que o
apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe
fora determinada,
restando ter havido, por consectário lógico,
a contratação de
um tipo de empréstimo consignado
em folha mediante

fraude.

Isso porque,
o banco apelante, ao
alegar a formalização do contrato
, tinha a responsabilidade de provar a veracidade e legitimidade da contratação
. O fato de não terem conseguido apresentar provas convincentes e concretas já demonstra uma falha significativa na defesa da instituição financeira.

No caso,
anexou o recibo de transferência dos valores para a conta pessoal da apelada,
sem trazer aos autos o contrato supostamente assinado pelas partes ou as gravações telefônicas que pudessem comprovar o negócio jurídico entre eles.

A
inexistência de provas contundentes da formalização do contrato, como gravações de voz, reconhecimento de firma, entre outros documentos que poderiam autenticar a contratação,
fortalece a alegação de fraude
.

Dessa forma, restando demonstrado o desconto
indevido, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo
, urge a declaração de nulidade do negócio jurídico, além da condenação em danos morais,
isso
tendo em vista
que
a instituição financeira, diante da atividade de risco que

desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não

podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio
do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão

pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

A propósito,
cito o seguinte
julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
.
1
. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(STJ.
REsp
1199782/PR. Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, J. em 24.08.2011,
DJe
12.09.2011)

Por tais razões
,
revelou-se ilícita a conduta do apelante ao responsabilizar a parte recorrida pela contratação do empréstimo fraudulento
,
retirando do seu benefício previdenciário valores não autorizados,
o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos
causados, tanto material
, quanto moral.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o
envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais
sejam
, a compensação do
dano, de modo a proporcionar a
ofendid
a
a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das
partes,
entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
e
m
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos, e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse
contexto
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MIN
ORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a
titulo
de
dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido
.” (RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Feitas tais considerações,
entendo que
o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi
a
cobrança
indevida
de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome da consumidora.

Ademais, mantenho a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, na forma simples, podendo ser realizada a compensação com o valor disponibilizado à apelada, como determinado na
r.
sentença.

No tocante ao ter
mo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, convém esclarecer ao recorrente que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude,
de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, razão pela qual mantenho a
r.
sentença neste particular.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...)
5
. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que,
em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.798.457/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024 - negritei)

P
or estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença merece parcial reforma, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais
).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024